Tribunal: TCU
Processo: 016.848/2017-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-04-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto por Leonardo Xavier Martins contra o Acórdão 3070/2019-TCU-2a Câmara

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos do recurso de reconsideração interposto por Leonardo Xavier Martins em face do Acórdão 3070/2019-TCU-Segunda Câmara , por meio do qual suas contas foram julgadas irregulares, com condenação em débito e aplicação de multa; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante razões expostas pelo Relator, com fundamento nos arts. 32, inciso I e 33, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 285, caput , do Regimento Interno/TCU, em: 9.1. conhecer do Recurso de Reconsideração para, no mérito, dar-lhe provimento parcial, de modo a reduzir o valor do débito imputado, tendo em vista a comprovação de despesas na fase recursal, alterando o item 9.2 da deliberação recorrida, que passa a ter a seguinte redação: "9.2 com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea c,19, caput , e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, julgar irregulares as contas do Sr. Leonardo Xavier Martins, condenando-o ao recolhimento das importâncias originárias abaixo especificadas, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea a, do Regimento Interno/TCU), o recolhimento da dívida ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE, atualizada monetariamente e acrescidas dos juros de mora devidos, calculados a partir das datas adiante especificadas até a do respectivo recolhimento, na forma da legislação em vigor: Data Valor original (R$) 30/12/2010 13.000,00 13/11/2012 33.000,00 16/11/2012 6.960,00" 9.2. reduzir o valor da multa aplicada, alterando o item 9.3 da deliberação recorrida, que passa a ter a seguinte redação: "9.3 aplicar ao Sr. Leonardo Xavier Martins a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno/TCU, no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea a, do Regimento Interno/TCU), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste Acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor;" 9.3. dar ciência da presente deliberação ao recorrente, ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, à Controladoria-Geral da União, à Procuradoria da República no Estado de Pernambuco, e aos demais interessados.